Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS JUSTIFICÁVEIS. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE.
1. O alimentante solicita a reforma da sentença para que seja alterada a data do pagamento da prestação alimentícia, do dia 10 para o dia 26 de cada mês, por alegar dificuldades financeiras.
2. O alimentante não demonstrou nos autos as alegadas dificuldades financeiras de modo a embasar a alteração solicitada.
3. Por ser do recorrente o ônus da prova e não tendo logrado êxito em comprovar suas alegações, não há fundamentos para modificar o julgado.
4. Negou-se provimento ao apelo.